Tribunal: TJSP
Processo: 2248928-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Despesas condominiais - Ação de cobrança -Cumprimento de sentença - Decisão que determinou penhora de 50% da unidade geradora do débito – Inadmissibilidade - Indivisibilidade do bem - Necessidade de constrição da integralidade do imóvel, resguardados os direitos do coproprietário que não fez parte da ação de conhecimento.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2248928-03.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante CONDOMINIO EDIFICIO ROSA D ELITE I, é agravada
MARISA GALLO MORENO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.761
Agravo de Instrumento no 2248928-03.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 1a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Ação Cível no 0010942-64.2018.8.26.0001
Agravante: Condomínio Edifício Rosa D Elite I
Agravada: Marisa Gallo Moreno
l
EMENTA: Despesas condominiais - Ação de cobrança -
Cumprimento de sentença - Decisão que determinou
penhora de 50% da unidade geradora do débito

Inadmissibilidade
-
Indivisibilidade
do
bem
-
Necessidade de constrição da integralidade do imóvel,
resguardados os direitos do coproprietário que não fez
parte da ação de conhecimento.
Recurso parcialmente provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
razão da r. decisão copiada às fls. 113, proferida nos autos da
ação de cobrança de despesas condominiais em fase de
cumprimento de sentença, ajuizada por “Condomínio Edifício
Rosa D Elite I” em face de Marisa Gallo Moreno, que
determinou a retificação do posicionamento anterior a fim de que
a penhora deferida sobre o imóvel de propriedade da executada
recaia apenas sobre 50% do bem.
Aduz o exequente, em síntese, que há preclusão
acerca da questão, bem como que a obrigação é de natureza
propter rem e que o bem é indivisível, a justificar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
constrição recaia sobre a integralidade do imóvel.
Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal
e, ao final, a reforma da decisão recorrida.
Recebido o recurso, no efeito suspensivo.
Dispensada a vinda de informações pelo Juízo de
origem, bem como a apresentação de contraminuta, porquanto
revel.
É o relatório.
Consta dos autos que o condomínio exequente
ajuizou ação de cobrança em face da agravada, julgada
procedente.
Iniciado o cumprimento de sentença e ausente
pagamento espontâneo, o exequente requereu a penhora do
imóvel gerador do débito, contudo, houve por bem o digno
Magistrado da causa deferir a constrição apenas de 50% do bem.
Com
a
máxima
vênia
do
respeitável
posicionamento adotado, a decisão comporta reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Com efeito, a natureza propter rem da obrigação
condominial faz com que seja despicienda a causa que vincula
alguém à coisa, pois esta responde por si mesma, disso
decorrendo que, tanto o proprietário, coproprietário, promitente
comprador ou mesmo o cessionário podem responder pelo
débito.
No caso dos autos, além da executada consta que
também é proprietário do imóvel o Sr. José Luiz Moreno
Caballero (fls. 61/64 dos autos principais).
Dessa forma, em sendo a obrigação condominial
indivisível e solidária e, devendo-se levar em conta a dificuldade
na venda de parte do imóvel, bem como a efetividade da ação
executória, de rigor permitir-se a penhora da totalidade do bem.
De observar-se, entretanto, que considerando que
o coproprietário não figurou no polo passivo na ação de
conhecimento, sua parte do produto obtido na alienação judicial
deve ser preservada.
Nesse sentido: “Agravo de instrumento. Ação de
execução de título extrajudicial. Despesas condominiais.
Pedido de penhora sobre a totalidade do bem gerador do débito.
Possibilidade. Coproprietário que não integra a lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Irrelevância. Obrigação “propter rem”. Indivisibilidade.
Decisão
reformada.
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento no 2166015-61.2019.8.26.0000 - 36a Câmara de
Direito Privado Des. Rel. WALTER EXNER j. 09.09.2019)
“Agravo
de
instrumento.
Embargos
à
arrematação de imóvel em fase de cumprimento de sentença.
Retificação do auto de penhora para constrição da fração de
33,33% do imóvel descrito nos autos. Bem indivisível.
Possibilidade de penhora sobre a integralidade do imóvel,
preservando-se a quota parte dos coproprietários, sobre o
produto da alienação do bem. Art. 843 do CPC. Agravo
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2086566-54.2019.8.26.0000 - 34a Câmara de Direito Privado
Des. Rel. SOARES LEVADA j. 30.09.2019)
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao
recurso para permitir a penhora da totalidade do bem, reservando-
se a José Luiz Moreno Caballero sua parte do preço alcançado
com a alienação judicial.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica